Tribunal: TJMT
Processo: 1051447-58.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051447-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILTON CESAR MESSIAS - CPF: 097.550.298-00 (RECORRIDO), JUACY FRANCISCO ALMEIDA DUTRA - CPF: 058.918.111-46 (ADVOGADO), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0015-60 (RECORRENTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA - CNPJ: 47.333.539/0001-26 (RECORRENTE), ANDRE FERNANDO MORENO - CPF: 262.382.998-51 (ADVOGADO), CAROLINA MILENA DA SILVA - CPF: 274.578.368-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1051447-58.2022.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SA
.

Recorridos:
NILTON CESAR MESSIAS
e
INDÚSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA

.

Data do Julgamento:
18/07/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA - REJEITADA - DEFEITO NO PRODUTO - PISO PORCELANATO - CONSTATAÇÃO DE DIFERENÇA DE TONALIDADE APÓS ASSENTAMENTO - AUSÊNCIA DE CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO

- DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide. Rejeito a preliminar.

2.

In casu
, o reclamante comprou pisos de porcelanato na loja da recorrente, porém, após o assentamento apresentou defeito, com diferença da tonalidade do produto, e a requerida não atendeu as relações administrativas do reclamante.

3.

O vício de produto não sanado é suficiente para gerar dano moral
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Tratando-se de vício do produto, o consumidor faz
jus
à devolução do valor pago, nos moldes do art. 18, inciso II, da lei 8.078/90.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
condenar
a parte reclamada, solidariamente, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação. Ainda,
condenou
a parte reclamada, solidariamente, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 4.655,52 (quatro mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

A recorrente arguiu preliminar de incompetência do juizado em razão da necessidade de realizar perícia técnica. No mérito, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

Embora devidamente intimados, apenas o reclamante, apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, não vislumbro necessidade de realizar perícia técnica no produto que apresentou defeito, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide. Preliminar rejeitada.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença dever mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“NILTON CESAR MESSIAS ajuizou ação indenizatória em desfavor de INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA / TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA. Pediu os benefícios da justiça gratuita. Alegou que no dia 17 de agosto de 2021 realizou a compra de vários materiais de construção na loja da reclamada Todimo no Bairro Verdão, dentre esses itens adquiriu 84,8m2 de porcelanato (PISO PORC. ESMAL. POL. INCEFRA 55X55 ADARA PPI55 400RET) no preço de R$ 54,90 o m2, totalizando o valor de R$ 4.655,52 em cerâmica para utilizar na reforma. Relatou que sua esposa notou que algumas peças do piso estavam de coloração diferente das demais. Aduziu que o técnico da INCEFRA (Segunda Requerida) Sr. Calos Vilela compareceu ao local da obra e tirou algumas fotos, e tentou negociar um acordo nos seguintes oferecendo 16 placas de porcelanato, argamassa e rejunte e mais R$ 250,00 em descontos na loja da Todimo (Primeira Requerida), como forma de reparar o problema. Todavia alegou que não aceitou o acordo, pois teria que arcar com o custo de toda a mão de obra para retirada das placas defeituosas e colocação das novas placas. Relatou que no dia da vistoria o Técnico da INCEFRA não quis retirar uma cerâmica para olhar a numeração de trás do piso e depois ficou pedindo para parte reclamante realizar o procedimento e arcar com os custos. Informou que no dia 20 de janeiro de 2021 a atendente do SAC da INCEFRA (Segunda Requerida) encaminha um laudo de vistoria assinado por um técnico que nunca esteve no local da obra, emitindo um parecer confuso e inconclusivo. Aduziu que a segunda requerida mais uma vez exigiu que o Autor retirasse o piso as suas custas, o que foi feito, no entanto, após o Técnico da empresa constatar que a numeração do piso que estava manchada era a mesma dos demais pisos normais, comprovando que de fato algumas peças possuíam defeito. Alegou que assim que recebeu as provas, a Segunda Requerida, nunca mais retornou o contato. Pleiteou o valor de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais. Requereu a condenação das reclamadas em indenizar os danos materiais no importe de R$ 17.449,99.

As partes reclamadas foram regularmente citadas (ID 94550087/95883822) e audiência de conciliação realizada (ID 102505858).

As contestações foram apresentadas no ID 103047572/102305400. A reclamada INDÚSTRIA DE CERÂMICA FRAGNANI LTDA, arguiu pelo reconhecimento da preliminar de inépcia da inicial pela ausência de indicação adequada dos pedidos e a causa de pedir. A reclamada TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S/, requereu o reconhecimento da ilegitimidade passiva. As reclamadas pleitearam pelo reconhecimento da incompetência do Juizado Especial em virtude da necessidade de perícia. As reclamadas arguiram pelo reconhecimento da decadência. A reclamada INDÚSTRIA DE CERÂMICA FRAGNANI LTDA sustentou que nomeou profissional qualificado que oportunamente, analisou as imagens encaminhadas e elaborou laudo pericial, no entanto, não se pode atender as solicitações do Autor, uma vez que as mesmas eram e são improcedentes, já que o problema trazido não tem o condão de acarretar a responsabilidade para a seara da ré. Aduziu que os defeitos já estavam presentes nas placas antes do assentamento e o assentador não respeitou as instruções inseridas na embalagem do produto, restando, demonstrada a culpa do consumidor e ou de terceiros (assentador), afastando qualquer possibilidade de responsabilização desta Requerida, SENDO UMA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE, motivo pelo qual não há o que se falar em responsabilização no pagamento de danos materiais e ou morais. A parte reclamada TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S/A, sustentou que NÃO SE TRATA DE DEFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE MERGADORIA, MAS SIM de FALHA., bem como INOBSERVÂNCIA DAS INSTRUÇÕES E ORIENTAÇÕES CONTIDAS NAS EMBALAGENS DO PRODUTO por parte do PEDREIRO ou PESSOA CONTRATADO por este. Alegou que o reclamante MANTEVE CONTATO DIRETAMENTE com a INCEFRA. Requereu a improcedência total dos pleitos iniciais.

Em seguida, foi juntada nos autos impugnações às contestações (ID 102940111/103515987). Arguiu pelo reconhecimento da revelia, face a ausência de representação da audiência de instrução e julgamento. Reiterou os pedidos formulados na inicial e rebateu os argumentos de defesa.

Foi realizada audiência de instrução (ID
109936233/110596144). Foram apresentadas as alegações finais da parte reclamada (ID 110483793)e da parte reclamante (ID 110703182).

(...)

As partes celebraram contrato de compra e venda de pisos de porcelanato (ID 92578506) e a parte reclamante sustenta os pisos adquiridos apresentaram cores diferentes.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que há evidências de que o vício apresentado não foi resolvido, pois, além das provas apresentadas por meio das fotos (ID 92578499 pg.03) a parte reclamante s
inalizou o defeito (ID 92578508) e a parte reclamada
arguiu que seria realizada a avaliação técnica. Todavia,
no dia 20 de janeiro de 2021 a atendente do SAC da INCEFRA (Segunda Requerida) encaminhou um laudo de vistoria assinado por um técnico que nunca esteve no local da obra, emitindo um parecer confuso e inconclusivo.

Vale destacar que o produto indicado esta dentro do prazo de garantia contratual (1 ano, ID 92578506), visto o produto foi adquirido em 17/08/2021 (ID 92578506) e foi solicitado vistoria técnica em 0
2/12/2021 (ID 102305400 pg. 9- declaração da própria reclamada)
.

O simples protocolo da assistência técnica apresentado pela parte reclamante é indício suficiente para evidenciar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo a parte reclamada o ônus de apresentar o laudo técnico que comprove a sua isenção da culpa, o que não foi feito, pois além d
o primeiro laudo ter sido elaborado por um engenheiro químico que não conseguiu identificar a real causa do problema por falta de informações sobre o lote de fabricação das cerâmicas, não houve retorno das reclamadas ao consumidor após apresentadas as
informações complementares solicitadas para conclusão do laudo.

Ademais, na audiência de instrução e julgamento (ID 109936233/110596144) o depoimento da Pedreiro Sr. José Bento confirmou as informações trazidas pelo reclamante de que o defeito só se revelou depois das cerâmicas assentadas, e que cumpriu todas as orientações do fabricante. " Sim, primeiro no começo do procedimento tem que corrigir né ver se não tem diferença no piso e ver se está tudo normal ai depois para começar né a fazer o serviço. Isso aí foi e sempre é feito. (...) Ali na hora não dava de ver (...) só depois de uma semana que me ligaram que esse piso tava com essa diferença que eu fui lá ver e confirmei (...)".

Desse modo, houve vício do produto e que este não foi sanado, encontrando-se caracterizada a conduta ilícita. (...)”
(destaquei)

Conforme bem pontuado na sentença, o reclamante
em 17/08/2021 adquiriu no estabelecimento da primeira reclamada, 84,8m2 de porcelanato da fabricação da segunda reclamada.
Após
o assentamento do
piso
, que foram comprados do mesmo lote, percebeu a diferença da tonalidade do produto,
conforme se denota através dos documentos anexos na inicial, notadamente, o Laudo Técnico de ID. 168563678.

O reclamante aduz que tentou resolver a situação de forma administrativa, todavia não obteve êxito.

Frise-se que não se pode transmitir ao cliente a responsabilidade pelo vício

no produto das empresas reclamadas, tendo em vista que o requerente seguiu as instruções do produto, conforme confirmado por testemunhas em audiência, sendo perceptível o vício apenas
após
o assentamento de todo o porcelanato e sua limpeza.

Assim, resta comprovada a falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Com relação aos danos materiais, tratando-se de vício do produto, o consumidor faz
jus
à devolução simples do valor pago pelo produto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023